Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO A PARTIR DE 09/12/2021. EXPEDIÇÃO DE RPV REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO AFASTADA. VALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO TEMA 1.349 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou cálculos com aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de 09/12/2021 e determinou a expedição de RPV para pagamento do saldo remanescente de honorários sucumbenciais, rejeitando impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a expedição de RPV para pagamento de saldo remanescente de honorários sucumbenciais, mesmo após o adimplemento de precatório anteriormente expedido; e (ii) estabelecer se é válida a aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, composto pelo principal corrigido e pelos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A expedição de RPV referente ao saldo remanescente de honorários sucumbenciais não configura fracionamento inconstitucional quando o precatório anteriormente expedido já foi devidamente adimplido e o valor residual se enquadra nos limites legais para RPV, conforme previsão do art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do crédito, a partir da vigência da EC no 113/2021 (09/12/2021), está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução no 482/2022, tratando-se de substituição de índices e não de incidência cumulativa, o que afasta a alegação de anatocismo.
5. A taxa SELIC, por sua natureza, abrange atualização monetária e juros de mora, devendo incidir de forma simples sobre o valor total atualizado até novembro de 2021, nos termos do entendimento do STJ no Tema 905.
6. A existência da ADI no 7.435/DF e a afetação do Tema 1.349 pelo STF, embora discutam a constitucionalidade da norma aplicada, não implicam a suspensão automática dos processos judiciais em curso, inexistindo ordem expressa nesse sentido.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJE 22.08.2024.